Tribunal: TCU
Processo: 026.553/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Caratinga/MG pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania contra o Sr. João Bosco Pessine Gonçalves, ex-prefeito de Caratinga/MG, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Bosco Pessine Gonçalves, condenando-o ao pagamento das quantias originais, abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/2/2010 3.921,00 4/2/2010 3.921,00 22/3/2010 700,00 7/5/2010 1.400,00 12/5/2010 7.842,00 9/6/2010 700,00 23/6/2010 700,00 25/6/2010 3.921,00 21/7/2010 3.921,00 21/7/2010 3.921,00 27/7/2010 700,00 1o/9/2010 3.921,00 4/1/2010 294,12 6/1/2010 12.135,00 14/1/2010 1.234,20 14/1/2010 444,60 15/1/2010 602,00 19/1/2010 1.597,50 26/1/2010 150,00 9/2/2010 14.333,82 11/3/2010 13.701,28 9/4/2010 15.390,71 13/4/2010 48,80 19/4/2010 602,00 22/4/2010 1.812,00 28/4/2010 56,22 4/5/2010 70,00 4/5/2010 25,80 5/5/2010 16.429,79 10/5/2010 896,85 14/5/2010 602,00 9/6/2010 14.700,32 9/7/2010 12.000,00 23/7/2010 6.534,32 10/8/2010 10.000,00 9/9/2010 15.256,33 7/10/2010 16.016,56 11/11/2010 15.306,11 10/12/2010 12.403,84 6/1/2010 7.250,00 14/1/2010 542,40 18/1/2010 499,95 25/1/2010 137,28 9/2/2010 7.183,74 26/2/2010 140,51 9/3/2010 10.246,29 9/4/2010 7.241,93 15/4/2010 40,50 20/4/2010 609,74 4/5/2010 879,35 5/5/2010 7.170,61 5/5/2010 49,00 5/5/2010 300,00 5/5/2010 75,00 10/5/2010 3.973,31 9/6/2010 7.204,51 13/7/2010 7.608,62 29/7/2010 1.778,25 30/7/2010 120,00 10/8/2010 7.274,95 10/8/2010 200,00 17/8/2010 1.350,00 9/9/2010 10.576,47 15/9/2010 120,00 7/10/2010 9.728,49 11/11/2010 9.728,49 10/12/2010 4.000,00 13/1/2010 4.400,00 6/1/2010 5.282,00 13/1/2010 294,18 19/1/2010 176,47 1o/2/2010 419,44 9/2/2010 6.964,46 9/3/2010 6.282,05 9/3/2010 380,00 9/4/2010 6.262,25 15/4/2010 65,00 20/4/2010 524,61 22/4/2010 23,75 23/4/2010 524,61 26/4/2010 1.400,94 5/5/2010 8.971,87 12/5/2010 1.001,04 21/5/2010 524,61 27/5/2010 180,00 2/6/2010 15,00 9/6/2010 10.911,87 8/7/2010 11.790,92 13/7/2010 100.000,00 10/8/2010 14.623,08 24/8/2010 524,61 9/9/2010 14.098,96 20/9/2010 1.240,00 7/10/2010 13.907,44 21/10/2010 10.000,00 27/10/2010 524,61 4/11/2010 3.349,95 9/11/2010 204,68 11/11/2010 13.454,69 16/11/2010 2.260,00 10/12/2010 13.950,30 29/12/2010 990,00 5/1/2010 5.908,76 3/2/2010 5.908,76 14/4/2010 5.908,76 29/6/2010 5.908,76 22/7/2010 5.908,76 26/8/2010 5.908,76 1o/12/2010 5.908,76 22/1/2010 3.225,00 10/5/2010 466,70 9.2. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do município de Caratinga/MG, condenando-o ao pagamento das quantias originais, abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/2/2010 524,61 5/3/2010 524,61 15/1/2010 273,40 11/2/2010 687,78 2/8/2010 313,50 3/8/2010 177,00 20/9/2010 2.775,00 21/9/2010 249,04 24/9/2010 1.058,66 20/10/2010 39,75 20/10/2010 1.147,00 21/10/2010 862,58 29/10/2010 1.448,70 24/11/2010 744,76 19/1/2010 397,66 19/1/2010 220,00 19/3/2010 1.741,16 31/5/2010 533,20 21/6/2010 701,00 28/6/2010 5.676,35 6/7/2010 109,60 8/7/2010 165,00 21/7/2010 520,00 25/8/2010 74,80 31/8/2010 301,91 3/9/2010 450,00 10/9/2010 549,50 14/9/2010 315,50 10/12/2010 697,94 30/12/2010 219,33 26/8/2010 4.819,50 22/3/2010 1.340,00 2/6/2010 7.580,35 29/7/2010 1.470,00 3/8/2010 80,00 25/8/2010 80,00 17/6/2010 400,00 18/6/2010 240,00 18/6/2010 240,00 21/6/2010 240,00 23/7/2010 120,00 26/7/2010 120,00 15/9/2010 200,00 15/9/2010 120,00 15/9/2010 200,00 15/9/2010 120,00 2/10/2010 80,00 5/10/2010 80,00 18/10/2010 120,00 18/10/2010 80,00 10/12/2010 80,00 3/5/2010 180,00 24/5/2010 500,00 25/5/2010 1.400,94 2/6/2010 686,28 5/7/2010 60,00 12/7/2010 60,00 14/7/2010 450,00 15/7/2010 900,00 3/8/2010 450,00 3/8/2010 240,00 5/8/2010 140,00 5/8/2010 100,00 10/8/2010 400,00 23/8/2010 240,00 15/9/2010 15,00 20/9/2010 640,00 5/10/2010 174,60 21/10/2010 419,00 16/11/2010 5.088,00 1o/10/2010 242,00 6/1/2010 13,50 9/2/2010 13,50 9/3/2010 13,50 9/4/2010 13,50 5/5/2010 13,50 9/6/2010 13,50 28/6/2010 13,50 8/7/2010 13,50 10/8/2010 13,50 9/9/2010 13,50 7/10/2010 13,50 11/11/2010 13,50 10/12/2010 13,50 6/1/2010 13,50 9/2/2010 13,50 11/3/2010 13,50 9/4/2010 13,50 5/5/2010 13,50 2/6/2010 13,50 9/6/2010 13,50 9/7/2010 13,50 23/7/2010 13,50 10/8/2010 13,50 9/9/2010 13,50 7/10/2010 13,50 11/11/2010 13,50 10/12/2010 13,50 6/1/2010 13,50 9/2/2010 13,50 9/3/2010 13,50 9/4/2010 13,50 5/5/2010 13,50 9/6/2010 13,50 13/7/2010 13,50 10/8/2010 13,50 9/9/2010 13,50 7/10/2010 13,50 11/11/2010 13,50 10/12/2010 13,50 9.3. aplicar ao Sr. João Bosco Pessine Gonçalves a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania, para ciência.